Tribunal: STJ
Processo: 1501827-75.2022.8.26.0559
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2589639 - SP (2024/0085950-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: FLAVIO LUIS DOS SANTOS
ADVOGADO
: AUGUSTO CÉSAR MENDES ARAÚJO - SP249573
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 41 DA
LEI N. 11.343/2006. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.
FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 283
/STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Na espécie, o agravante deixou de infirmar, nas razões do recurso
especial, os fundamentos pelos quais o Tribunal de origem entendeu que o
agravante não fazia jus à causa de diminuição prevista no art. 41 da Lei n.
11.343/2006. E, segundo reza o enunciado sumular 283/STF, aplicável aos
recursos especiais por analogia, "é inadmissível o recurso extraordinário,
quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente
".
e o recurso não abrange todos eles
2. Outrossim, "consoante entendimento assente neste Tribunal Superior, 'a
análise desfavorável das circunstâncias judiciais justifica a fixação do
regime semiaberto, bem como o afastamento da substituição da sanção
corporal por restritivas de direitos, ainda que a pena imposta ao agravante
seja inferior a 4 anos de reclusão, tendo em vista o disposto nos arts. 33, §
3o, e 44, III, c/c o art. 59, todos do Código Penal' (AgRg no AREsp 1.473.857
/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA,
julgado em
, DJe
; sem grifos no original.) 3. Agravo
18/02/2020
27/02/2020
(AgRg no HC 564.428/MS, relatora Ministra Laurita
regimental desprovido"
Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe
, grifei).
16/6/2020
29/6/2020
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
12 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48136773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/06/2025 12:04:14
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: fa5c5a16-de30-4882-8bd6-cae4552d050a

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48136773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/06/2025 12:04:14
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: fa5c5a16-de30-4882-8bd6-cae4552d050a

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2589639 - SP (2024/0085950-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: FLAVIO LUIS DOS SANTOS
ADVOGADO
: AUGUSTO CÉSAR MENDES ARAÚJO - SP249573
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 41 DA
LEI N. 11.343/2006. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.
FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 283
/STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Na espécie, o agravante deixou de infirmar, nas razões do recurso
especial, os fundamentos pelos quais o Tribunal de origem entendeu que o
agravante não fazia jus à causa de diminuição prevista no art. 41 da Lei n.
11.343/2006. E, segundo reza o enunciado sumular 283/STF, aplicável aos
recursos especiais por analogia, "é inadmissível o recurso extraordinário,
quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente
".
e o recurso não abrange todos eles
2. Outrossim, "consoante entendimento assente neste Tribunal Superior, 'a
análise desfavorável das circunstâncias judiciais justifica a fixação do
regime semiaberto, bem como o afastamento da substituição da sanção
corporal por restritivas de direitos, ainda que a pena imposta ao agravante
seja inferior a 4 anos de reclusão, tendo em vista o disposto nos arts. 33, §
3o, e 44, III, c/c o art. 59, todos do Código Penal' (AgRg no AREsp 1.473.857
/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA,
julgado em
, DJe
; sem grifos no original.) 3. Agravo
18/02/2020
27/02/2020
(AgRg no HC 564.428/MS, relatora Ministra Laurita
regimental desprovido"
Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe
, grifei).
16/6/2020
29/6/2020
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por FLAVIO LUIS DOS SANTOS
contra decisão que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e
nessa parte negar-lhe provimento, em virtude da incidência da Súmula n. 283/STF
Documento eletrônico VDA48137098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/06/2025 12:04:03
Código de Controle do Documento: 3e96fb03-bd64-4f23-aaee-292d082b731d

quanto ao indeferimento da benesse prevista no art. 41 da Lei n. 11.343/2006 e por
não ser possível fixação de regime mais brando de cumprimento de pena (e-STJ fls.
678/681).
Nas razões do presente recurso, a defesa refuta a aplicação do
óbice sumular referenciado e insiste nas teses recursais de aplicação da causa de
diminuição do art. 41 da Lei de Drogas e fixação de regime mais brando.
Assim, pleiteia a reconsideração da decisão ou o julgamento do recurso pela
Sexta Turma.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos
que embasaram a decisão ora impugnada, que deve ser integralmente mantida por
seus próprios fundamentos,
(e-STJ fls. 678/380, grifei):
in verbis
Presentes os pressupostos de admissibilidade do agravo, passo ao exame
do recurso especial.
No entanto, ao fazê-lo, verifico que o apelo nobre não merece conhecimento.
Neste agravo, a defesa se volta contra o indeferimento pela Corte de origem
do pedido de aplicação do art. 41 da Lei n. 11.343/2006, nos seguintes
termos (e-STJ fls. 510/511, grifei):
Não há que se falar em aplicação da causa de diminuição prevista no art. 41,
da Lei 11.343/06, como bem fundamentou a r. sentença: “Não é o caso de
reconhecimento da referida causa de diminuição da pena, posto que
o dispositivo do art. 41 da Lei 11.343/2006 prevê que, para ser beneficiado,
deve o acusado "colaborar voluntariamente com a investigação policial e o
processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes do
crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de
condenação", não se confundido, portanto, com a confissão do réu, que
indicou onde estavam tanto a arma de fogo como os entorpecentes A
confissão do réu consistiu no reconhecimento da autoria do delito, após o
flagrante, quando admitiu, contra si, voluntária, expressa e pessoalmente, a
prática dos crimes imputados a ele.
O art. 41 da Lei 11.343/2006, por sua vez, refere- se a uma hipótese de
“delação premiada”, situação em que o acusado delata eventuais comparsas
ou fornecedores da droga que comercializava, o que não ocorreu nos
presentes autos. O réu confessou os fatos após a sua prisão em flagrante,
reconhecendo a autoria dos delitos, contudo, não forneceu informações
capazes de contribuir na identificação de comparsas no crime.”
Deve ser fixado o regime inicial fechado, uma vez que apesar de a pena
imposta ser inferior a oito anos, o Réu é reincidente (art. 33, § 2o, “b” do C
Penal), e inviável substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos, pois, sequer o requisito objetivo está presente.
Documento eletrônico VDA48137098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/06/2025 12:04:03
Código de Controle do Documento: 3e96fb03-bd64-4f23-aaee-292d082b731d

Verifico, do exame do excerto referenciado, que os fundamentos destacados
– “delação premiada”, situação em que o acusado delata eventuais
comparsas ou fornecedores da droga que comercializava –, suficientes, per
se, à manutenção do acórdão recorrido, não foram impugnados pela defesa
nas razões especificamente recursais. Desse modo, incide na espécie a
Súmula n. 283/STF.
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. OFENSA AO ART. 370, § 1o, DO CPP. (I) - ACÓRDÃO
ASSENTADO EM MAIS DE UM FUNDAMENTO SUFICIENTE. RECURSO
QUE NÃO ABRANGE TODOS ELES. SÚMULA 283/STF. (II) - AUSÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Verificando-se que o v. acórdão recorrido assentou seu entendimento em
mais de um fundamento suficiente para manter o julgado, enquanto o recurso
especial não abrangeu todos eles, aplica-se, na espécie, o enunciado 283 da
Súmula do STF.
2. Segundo a legislação processual penal em vigor, é imprescindível quando
se trata de nulidade de ato processual a demonstração do prejuízo sofrido,
em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, o que não ocorreu
na espécie.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1.597.699 /SC, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em , DJe .)

01/09/2016 12/09/2016
Ademais, quanto ao regime de cumprimento de pena, verifico que não
assiste à defesa.
É que, embora a pena imposta ao recorrente seja inferior a 4 anos de
reclusão, sua reincidência, somada à análise desfavorável da circunstância
judicial relativa aos antecedentes, justifica o regime inicial fechado.
Nesse sentido:
PENAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO NEGATIVA DOS
MAUS
ANTECEDENTES
E
AGRAVAMENTO
DA
PENA
PELA
REINCIDÊNCIA.
CONDENAÇÕES
DISTINTAS.
POSSIBILIDADE.
MULTIRREINCIDÊNCIA. AGRAVAMENTO DA PENA. COMPENSAÇÃO
PARCIAL DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A REINCIDÊNCIA.
REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. PENA-BASE FIXADA ACIMA
DO MÍNIMO LEGAL. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL
DESFAVORÁVEL E REINCIDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de ser possível levar em
consideração condenações transitadas em julgado para efeito de maus
antecedentes e reincidência quando distintos os respectivos fatos geradores.
(HC 350.163/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, DJe 1o.8.2016).
2. Na hipótese dos autos, a Corte estadual reconheceu a multirreincidência
do recorrente e aumentou a sua pena com fundamento na compensação
Documento eletrônico VDA48137098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/06/2025 12:04:03
Código de Controle do Documento: 3e96fb03-bd64-4f23-aaee-292d082b731d

parcial da agravante da reincidência com a atenuante da confissão, em
perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte. Precedentes.
3. Embora o quantum de pena permita, em tese, a fixação do regime aberto,
a existência de circunstância judicial desfavorável, especialmente os maus
antecedentes, utilizados para majorar a pena-base acima do mínimo legal
(art. 59 do CP), bem como o fato do recorrente ser reincidente, justificam a
imposição de regime prisional fechado (art. 33, §§ 2o e 3o, do CP).
Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1077361/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
, grifei.)
17/4/2018
2/5/2018
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
RECEPTAÇÃO.
ARREPENDIMENTO
POSTERIOR.
RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS. REGIME INICIAL
FECHADO. LEGALIDADE. SÚMULA N. 269 DO STJ. REINCIDÊNCIA E
MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...] 3. É válida a imposição do regime inicial fechado ao réu reincidente que
teve a circunstância judicial considerada desfavorável, mesmo quando
condenado a pena inferior a 4 anos. Súmula n. 269 do STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgInt no HC 323.418/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
TURMA, julgado em
, DJe
, grifei.)
7/6/2016
21/6/2016
Desse modo, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte o recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento nos termos acima
delineados.
De fato, a defesa, nas razões do apelo nobre, deixou de traçar argumentos
contra as alegações do Tribunal, limitando-se a afirmar, genericamente, que o
agravante "assumiu a traficância, autorizou a entrada dos policiais em sua residência,
indicou onde estava tanto a arma de fogo como os entorpecentes e que, por esse
.
motivo, faria jus à causa de diminuição pleiteada" (e-STJ fl. 530)
É dizer, a defesa não atacou especificamente o fundamento utilizado pelas
instâncias ordinárias relativo à "delação premiada”, situação em que o acusado delata

.
eventuais comparsas ou fornecedores da droga que comercializava" (e-STJ fl. 510)
Inclusive, neste agravo regimental, a defesa, novamente, olvida-se de
infirmar, de forma mais específica, cada um desses fundamentos que sustentam, per
, a manutenção da não incidência da mencionada causa de diminuição, limitando-se
se
a afirmar, genericamente, que o réu confessou e indicou onde estavam os
entorpecentes e a arma de fogo.
Por fim, quanto ao regime, consoante entendimento jurisprudencial, afirmei
que, embora a pena imposta ao recorrente seja inferior a 4 anos de reclusão, sua
Documento eletrônico VDA48137098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/06/2025 12:04:03
Código de Controle do Documento: 3e96fb03-bd64-4f23-aaee-292d082b731d

reincidência, somada à análise desfavorável da circunstância judicial relativa aos
antecedentes, justifica o regime inicial fechado.
Desse modo, não vislumbrei o alegado constrangimento ilegal.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48137098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/06/2025 12:04:03
Código de Controle do Documento: 3e96fb03-bd64-4f23-aaee-292d082b731d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0085950-8
AREsp 2.589.639 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15018277520228260559 1501827752022826055917322022 17322022
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FLAVIO LUIS DOS SANTOS
ADVOGADO
: AUGUSTO CÉSAR MENDES ARAÚJO - SP249573
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FLAVIO LUIS DOS SANTOS
ADVOGADO
: AUGUSTO CÉSAR MENDES ARAÚJO - SP249573
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr.
Ministro Relator.

C54224515547038854458@
2024/0085950-8 - AREsp 2589639 Petição : 2025/0050954-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48114647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/06/2025 20:20:59
Código de Controle do Documento: 6042E1B8-0F74-4861-849A-94CF7E128529